Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Vistos etc. Ao Distrito Federal, para manifestação quanto à impugnação aos cálculos da contadoria, apresentada pelo exequente. Prazo: 30 (trinta) dias úteis. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator